Tribunal: STF
Processo: ARE 1394509
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT (ANTIGA CONTRIBUIÇÃO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO). DECRETOS 6.042/2007 E 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade do reenquadramento do Município autor pelo Decreto 6.042/2007 e sua manutenção pelo Decreto 6.957/2009, mantendo-se o recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%. Honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. 



    2. Sustenta o Município de Arez/RN, em síntese, que: a) inexistiu inspeção com o fim de levantar dados estatísticos aptos a embasar o reenquadramento, havendo descumprimento do § 3º, art. 22, da Lei 8.212/1991; b) há invalidade no reenquadramento, e a sua manutenção pelo Decreto 6.957/2009 se mostra igualmente ilegal, à vista de que este apenas se resumiu em manter o reenquadramento perpetrado pelo Decreto 6.042/2007; c) existe vício de finalidade, pois, ao desconsiderar os ditames legais pertinentes (art. 22, §3º, Lei 8.212/91), o Executivo terminou por extrapolar o constitucional exercício de seu poder regulamentar; d) as atividades municipais são voltadas ao exercício de funções burocráticas, predominantemente, de modo que a alíquota a ser aplicada seria a de 1%. 



    3. O Pleno deste Regional, ao decidir sobre pretensão municipal de não recolher a contribuição para o RAT (antigo SAT) com a alíquota de 2%, determinada pelo Decreto de 6.042/2007, entendeu que, ‘ainda que se tenha por certo que o poder de definir a classificação das atividades é discricionário, e não arbitrário, tem-se que o Judiciário não pode desconstituir o aludido ato administrativo sem uma demonstração objetiva de sua erronia’ (TRF5, Pleno, EIAC 503761/03 PE, Rel. Des. Federal Convocada Cíntia Menezes Brunetta, j. 23/01/2013). 



    4. Entende esta Segunda Turma, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o enquadramento dos municípios no grau de periculosidade médio (2%), efetuado pelo Decreto 6.042/2007, reveste-se de legalidade. Precedentes: STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/06/2015; TRF5, 2ª T, PJE 0807500-06.2015.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 04/09/2018. 



    5. Apelação desprovida. Majoração da verba honorária de 10% para 11%, ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015.” (documento eletrônico 8, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos arts. 5°, XXXV; e 93, IX, da mesma Carta. No mérito, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 7°, XXVIII; 37; 150, I; 195, I; e 201, I, da Lei Maior. Para tanto, aduziu-se que:



    “[...] deve ser reconhecida a invalidade do reenquadramento do Município/Recorrente pelo Decreto nº 6.042/2007 e mantida pelo Decreto nº 6.957/2009, em face de flagrante descumprimento dos ditames constitucionais (art. 5º, XXXV, art. 7º, inc. XXVIII, art. 150, inc. I, art. 195, inc. I, art. 201, inc. I e art. 37, todos da CF/88), mantendo-se o recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%, diante da INEXISTÊNCIA de estudos estatísticos efetivados pela Fazenda Nacional ou pelo Ministério do Trabalho, conforme previsão legal, realizados por meio de INSPEÇÃO, aptos a justificar a modificação do grau de risco leve para médio da alíquota da Contribuição RAT.” (documento eletrônico 14, p. 11)



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição Federal (documento eletrônico 18). Contra essa decisão de inadmissão do apelo extremo foi interposto agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (documento eletrônico 22, pp. 28-57).



    Em 5/8/2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 677.725 RG/RS – Tema 554 (documento eletrônico 28).



    Posteriormente, a Presidência do TRF5, em nova decisão de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário na parte envolvendo o Tema 554 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. Com relação às questões remanescentes (discussão sobre a ausência de inspeção do Ministério do Trabalho apta a embasar o reenquadramento da atividade administrativa e consequente aumento de alíquota, bem como a ausência de dados estatísticos levantados em inspeção), o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de incidência, na espécie, da Súmula 279/STF (documento eletrônico 41).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do recurso foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (documento eletrônico 42). Na sequência, o feito foi reencaminhado a este Tribunal Supremo (documento eletrônico 44).



    Em 2/10/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 4/10/2023 (documentos eletrônicos 47 e 48).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do acórdão impugnado, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal Supremo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Com relação à questão de fundo debatida no recurso extraordinário, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Preliminarmente, verifico que os arts. 7°, XXVIII; 195, I; e 201, I, da Lei Maior não foram prequestionados. Assim, como tem consignado a Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto aos critérios para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município para fins da majoração da alíquota promovida pelo Decreto n. 6.042/2007 e mantida pelo Decreto n. 6.957/2009 –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.427.467 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.177.622 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/9/2019 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.291.872 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/4/2021 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.180.116 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.032.776 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/9/2017 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/2/2017 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2021).



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Por fim, com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente (AREsp 1.925.680/RN, com trânsito em julgado certificado em 3/5/2022 – documentos eletrônicos 23 e 27), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Supremo Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/3/2016 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/3/2015 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator